Tribunal: CARF
Processo: 11128.721764/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721764/2016-98
ACÓRDÃO
3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/09/2016
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. INOCORRÊNCIA SÚMULA
CARF No 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107,
IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga,
não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OCORRÊNCIA
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 187. O agente de carga impedido
de prestar a informação no prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não é parte legítima
para responder pela multa prevista no art. 107, IV, do DL no 37, de 1966,
porque não deu causa ao descumprimento do prazo, devendo ser
reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, anulando o Auto de Infração
(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721764/2016-98
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Catarina Marques Moraes de Lima (suplente convocado(a)), Celso José Ferreira de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira

RELATÓRIO
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$5.000,00,
contra PANALPINA LTDA., a título de multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, formalizada em 14/12/2008, formalizada em
22/06/2016.
Por bem descrever e de maneira sintética os fatos, adoto o relatório da apreciação
deste Recurso Voluntário que resultou na Resolução no 3302-001.782 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
pela perda do prazo para prestar informação relativa à desconsolidação de carga,
com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
....................................................................................................................................
.
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e [...] (grifado)
A interessada deveria ter inserido no Siscomex Carga as informações relativas ao
Conhecimento Eletrônico (HBL) no 151205167639351 no prazo mínimo de 48
horas antes da atracação do navio, que ocorreu no dia 20.08.2012, mas o fez
somente em 03.09.2012. Na Impugnação alegou-se a nulidade da autuação por
descumprimento de ordem judicial (ação de antecipação de tutela ajuizada pela
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais- ACTC); ilegitimidade
passiva; ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira; e ofensa aos princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, ampla
instrução probatória, verdade material e legalidade. Requereu-se a exclusão da
multa por aplicação da denúncia espontânea.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721764/2016-98
3
A Delegacia de Julgamento decidiu por não conhecer a parte da impugnação
submetida ao crivo do Poder Judiciário, por entender existente a concomitância.
Apreciaram as demais questões, concluindo pela rejeição da ilegitimidade passiva
e da ofensa a princípios constitucionais. O Acórdão no 16-076.337 foi assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2016
Prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Desconsolidação de carga. Prestação na forma prescrita em lei. Responsabilidade
do transportador. Agente marítimo é o representante do transportador
internacional. Obrigação acessória decorre de norma de conduta. Denúncia
espontânea. Inaplicabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 14.03.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 100, e protocolizou o Recurso Voluntário em
10.04.2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 101.
No Recurso Voluntário a recorrente apenas repisou os argumentos anteriores.
É o relatório.
Em sua análise do Recurso Voluntário, a relatora resolveu enfrentar,
primeiramente, a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente. Fazendo um histórico da
evolução da legislação aplicável ao caso, concluiu que os argumentos da recorrente não eram
suficientes afastar a sua condição de sujeito passivo da obrigação acessória de prestar as
informações sobre as operações que executem e suas respetivas cargas. Afastou a incidência de
antiga Súmula do TFR que fixava o entendimento de que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador, em relação aos tributos devido às alterações
havidas, por meio do Decreto-Lei no 2.472/1988, no art. 32 do Decreto-Lei no 37/19661
Sendo claro que não se tratava de tributos, necessário se fazia examinar a obrigação
de informar do transportador e de seu representante no país, concluindo pela existência de

1 Decreto-Lei no 37, de 1996
[...]
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em
percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721764/2016-98
4
obrigação do agente de carga, nos termos do artigo 37 do Decreto Lei no 37, de 19662. Lembrou a
necessidade de disciplina infralegal e deque, para o modal marítimo, a tal legislação era a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, definidora de prazos e informações a serem prestadas por
cada tipo de transportador ou representante. No caso da desconsolidação de carga, o responsável
pela prestação de informação é o agente de carga consignatário do CE genérico3. Portanto,
concluiu que o sujeito passivo da obrigação de informar é o agente de carga e é dele a
responsabilidade pela infração, afastada, consequentemente, a alegação de ilegitimidade feita
pela recorrente.
No entanto, a relatora resolveu suscitar de ofício a questão da ilegitimidade por
outras razões, forte no que dispõe a responsabilidade objetiva, no sentido de que deve ser
responsabilizado aquele que deu causa à infração, de que tais questões devem ser conhecidas de
ofício pelo julgador e, especialmente, nos fatos relacionados ao processo.
Por fim, encaminhou voto no sentido de baixar o processo em diligência para:
1. efetuar o levantamento do histórico dos fatos para esclarecer as dúvidas
suscitadas no voto, em especial se foi informado inicialmente pelo transportador
um CNPJ errado para o consignatário do CE Master, de modo a impedir a
recorrente de efetuar a desconsolidação dentro do prazo previsto, juntando aos
autos as telas de sistema que demonstrem o histórico dos fatos, o motivo dos
bloqueios e as retificações realizadas, bem como a conclusão sobre a
responsabilidade pela infração;
2. dar ciência à recorrente do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o qual o processo deve ser devolvido ao Carf para
que se prossiga o julgamento.
A diligência foi cumprida conforme documentos de folhas 158 a 170 e o processo
retornou para julgamento.
É o relatório.

2 Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.

3 IN RFB no 800, de 2007
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721764/2016-98
5

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tal como a relatora que apresentou voto vencedor da Resolução mencionada no
relatório, inicio pela apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva.
Não vejo necessidades de reparo na decisão tomada na Resolução. Em razão das
alterações legislativas já mencionadas, é de se afirmar que o sujeito passivo do dever instrumental
de prestar informações sobre as operações que executem e suas respectivas cargas é do agente de
carga consignatário do CE genérico, conforme o disposto no artigo 37 e seu §1o do Decreto-Lei no
37, de 1966, combinado com o disposto no artigo 17 da IN RFB no 800, de 2007.
Assim, voto no sentido de afastar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.
No entanto, tal como a relatora suscito de ofício a questão de ilegitimidade passiva
tendo em conta que deve ser responsabilizado aquele que deu causa à infração e que isto deve ser
analisado a luz dos fatos trazidos ao processo.
Assim, entendo que um conceito adequado àquilo que se deva entender por
infração administrativa é aquele adotado por DANIEL FERREIRA, em seu livro Sanções
Administrativas4:
Comportamento voluntário, violador da norma de conduta que o contempla, que
enseja a aplicação, no exercício da função administrativa, de uma direta e
imediata consequência jurídica, restritiva de direitos, de caráter repressivo.
Emerge da análise do conceito que a voluntariedade é pressuposto, elemento
constitutivo ou requisito de existência de um ilícito. Isso não significa dizer que para todas as
infrações administrativas é necessário o dolo ou a culpa, mas é possível que o sujeito possa, ao
menos, eleger como se comportar. Na impossibilidade de eleição do comportamento, não se pode
dizer existente o ilícito. Assim, necessária a voluntariedade para que se possa configurar o ilícito.
Mesmo a Súmula CARF no 187, pressupõe a voluntariedade, pois diz que o agente
de carga, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informações,
responde pela multa. Leia-se:
Súmula CARF no 187

4 FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 63.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721764/2016-98
6
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Examinados os precedentes que foram sumulados na Súmula CARF no 187, percebe-
se que nenhum deles tratou do impedimento de que a informação fosse prestada no prazo
estabelecido pela RFB. Todos tratam de alegações de ilegitimidade passiva em abstrato, ou seja,
de que o agente de carga não seria, em regra, passível de ser responsabilizado pelo
descumprimento do prazo.
Não é do que se trata no presente recurso do que foi suscitado, de ofício, pela
Ilustre Relatora, Conselheira Larissa Nunes Girad. Trata-se de questionamento de ilegitimidade
passiva verificada in concreto. Ou seja, os fatos trazidos aos autos comprovam que o agente de
carga não deu causa à infração. Houve descumprimento de prazo, mas não foi causado pelo
agente.
Caso o prazo seja descumprido não por que o agente o descumpriu, mas sim porque
estava impedido de informar, poder-se-ia exigir comportamento impossível do agente de carga?
Pensamos que não!
Então, verifiquemos o que diz o retorno da diligência em termos de informação
relevante em torno dos fatos. Vejamos:
[...]
Iniciada a fase contenciosa do processo, seguiu-se para o julgamento
administrativo, incluindo-se a apresentação de recurso ao órgão superior, o Carf,
tendo este egrégio tribunal baixado o processo em diligência, conforme Resolução
no 3302-001.782 – (3aSeção de Julgamento/3a Câmara/2aTurma Ordinária), fls.
147 e ss, para levantamento do histórico de fatos antecedentes àquele objeto de
autuação, em especial quanto a uma eventual informação ERRADA de
consignatário do documento genérico, CE Máster, de modo a IMPEDIR a empresa
autuada de cumprir, dentro do prazo, com a sua obrigação, a de registro do
conhecimento eletrônico HBL 151205167639351, dando azo à autuação realizada
ao amparo do documento inicial de fls. 09/36.
Conforme consta do auto de infração, o HBL referido foi gerado a partir de seu
genérico, o MBL 151205153732206. Em exame ao histórico no Sistema Mercante
para o documento genérico, fls. 158 e ss, infere-se que foi inicialmente
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.981 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721764/2016-98
7
consignado a uma outra filial da empresa, CNPJ 49728108002219, no momento
de seu registro, em 15/08/2012, às 16:01:21.
Em 24/08/2012, às 13:50:01, ao amparo do Protocolo no 0013676725, a empresa
responsável pelo registro do MBL solicitou retificação no sistema do consignatário
para o CNPJ 49728108000275, tendo seu pedido deferido precisamente em
03/09/2012, às 10:36:30 pela fiscalização. Ato contínuo, o agente de carga
responsável pela desconsolidação iniciou esse processo precisamente às 11:22:35
de 03/09/2012(modificação do genérico de BL para MBL), concluindo-o com o
registro do HBL 151205167639351 às 11:33:19 de 03/09/2012.
O Sistema Mercante NÃO permite que se inicie um processo de desconsolidação
ao agente de carga que NÃO FOR CONSIGNATÁRIO do documento genérico. Por
outras palavras, a consignação do MBL ao CNPJ 49728108002219 IMPEDIU o CNPJ
49728108000275 de iniciar a desconsolidação, impedindo também, por
consequência lógica, o registro do HBL até o momento da retificação desta
informação. Tal impedimento se torna patente na análise dos fatos, pois, logo
após a aprovação da modificação do campo no MBL, o agente de carga iniciou o
processo e registrou o HBL 151205167639351.
Assim, segundo informa a autoridade que cumpriu as determinações da Resolução,
procedendo às diligências requeridas, não houve voluntariedade no comportamento do agente de
carga no descumprimento do prazo, ou seja, não foi por eleição que fez comportar-se
contrariamente à regra de conduta. Em suma, não foi o agente de carga aquele que deu causa à
infração e se não quem deu causa à infração, não é quem deva ser responsabilizado.
Obviamente, poder-se-ia haver verificado se o responsável pela informação errônea
não teria sido o próprio agente de carga, a induzir em erro o responsável pela informação do
Master e de seu de seu consignatário. Tal informação não consta dos autos.
Consequentemente, não sendo o agente de carga aquele que deu causa a infração,
não poderia, como não pode, ser o sujeito passivo da obrigação de pagar, de sofrer a sanção, e,
portanto, não é legitimo que figure no pólo passivo.
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar
nulo o auto de infração por ilegitimidade passiva da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original